Tribunal: STF
Processo: RE 1265627
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de divergência do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário.



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    2. O recurso é tempestivo e a representação processual regular.



    3. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF).



    A Primeira Turma, em sede de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora pela qual assentada a inocorrência de afronta direta aos arts. 37, II, da Constituição da República e 19 do ADCT no acórdão de origem, em que mantida a higidez, à luz da teoria do fato consumado, de contratações de servidores públicos efetuadas pelo Município de Alexandria/RN, entre 06.11.1983 e 05.11.1988, sem aprovação em concurso público.



    Tenho por demonstrado, pelo embargante, o dissenso pretoriano. Os arestos trazidos à colação, oriundos da Segunda Turma (RE 929.233/RJ, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 16.3.2017 e RE 1.173.741/MT, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 23.3.2020), consagram tese específica e divergente, no sentido de que inviável reconhecer estabilidade a servidor investido no serviço público anteriormente à promulgação da Constituição, sem observância da exigência de prévia aprovação em concurso público, e que não se enquadra na hipótese do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    4. Atendidos os pressupostos, admito aos embargos de divergência (art. 335 do RISTF).



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora